Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600092-54.2024.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600092-54.2024.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Coligação Partidária - Majoritária,
Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado, Impugnação
ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600092-
54.2024.6.16.0091 que julgou improcedente a impugnação de registro de candidatura e deferiu o
pedido de registro da Coligação Jardim Olinda Não Pode Parar (PP/PSD/Republicanos/FE Brasil)
para concorrer às Eleições Municipais 2024 no município de Jardim Olinda/PR. (Impugnação ao
registro pela Coligação "Respeito Por Jardim Olinda", integrada pelos partidos PL e MDB,
arguindo, em síntese, irregularidade da convenção realizada pela Federação Brasil da Esperança -
FE Brasil(PT/PCdoB/PV), eis que não atingiu o quórum necessário para decisão de compor a
referida Coligação, e, ainda, que o registro da candidatura da candidata a vice-prefeita Rosimar
Almeida Silva deve ser indeferido de plano, eis que a mesma encontra-se inelegível, uma vez que
foi condenada por ato doloso de improbidade, que importou em lesão ao erário e enriquecimento
ilícito, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea l, da LC 64/90. E da análise da ata da referida
convenção, extrai-se que estiveram presentes dez pessoas, das quais dois, além de filiadas, fazem
parte do órgão provisório do Partido dos Trabalhadores e as demais são filiadas ao referido
partido. Verifica-se, ainda, que o referido partido conta com o total de trinta e cinco filiados, razão
pela qual o quórum foi atingido de acordo com o Estatuto. Sobre a inelegibilidade da impugnada,
verificado o processo de Ação Civil Pública nº 002822-81.2019.8.16.0128 amealhado aos autos,
possível identificar que houve decisão proferida por órgão judicial colegiado em 22/03/2024,
entretanto, não foi imposta a pena de suspensão dos direitos políticos, caracterizando-se a prática
de ato de improbidade administrativa que importou tão somente atentado contra os princípios da
administração pública, conforme fundamentação do decisum. Assim, não é o caso de incidência da
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "l", da Lei Complementar nº. 64/1990,
como alega o impugnante.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RESPEITO POR JARDIM OLINDA [UNIÃO/MDB/PL] -
JARDIM OLINDA - PR (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
"Jardim Olinda não pode parar!"[PP / PSD /
REPUBLICANOS / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)] - JARDIM OLINDA - PR
(RECORRIDO)
MATHAUS RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
44029601
17/09/2024
13:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.161

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600092-54.2024.6.16.0091 –
Jardim Olinda – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: RESPEITO POR JARDIM OLINDA [UNIÃO/MDB/PL] - JARDIM OLINDA - PR
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
RECORRIDO: "Jardim Olinda não pode parar!"[PP / PSD / REPUBLICANOS / Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - JARDIM OLINDA - PR
ADVOGADO: MATHAUS RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR92315
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. IRREGULARIDADE EM
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. MATÉRIA INTERNA CORPORIS.
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA RECORRENTE. ALEGAÇÕES
QUANTO À INELEGIBILIDADE PREVISTA ART. 1º, I, "L", DA LC Nº 64/90
SUPOSTAMENTE INCIDENTE SOBRE CANDIDATA INTEGRANTE DO
DRAP E DE SUPOSTA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO
ADULTERADO NO RESPECTIVO RRC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DO DRAP. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação RESPEITO POR JARDIM
OLINDA contra a sentença da 91ª Zona Eleitoral de Paranacity, que deferiu
o registro de candidatura da Coligação JARDIM OLINDA NÃO PODE
PARAR para concorrer às Eleições Municipais de 2024.

1.2. O recorrente alega irregularidade na convenção partidária da Federação
Brasil da Esperança, por quórum insuficiente, além de inelegibilidade da
candidata a vice-prefeita por condenação por improbidade administrativa e
adulteração de documentos no processo de registro de candidatura.

1.3. A sentença recorrida foi mantida, deferindo o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A legitimidade da coligação recorrente para impugnar matéria interna
corporis da convenção partidária adversária.
Num. 44029601 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713410003700000042982418
Número do documento: 24091713410003700000042982418
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:49:45

2.2. A inelegibilidade da candidata a vice-prefeita com base no artigo 1º,
inciso I, alínea "l", da Lei Complementar nº 64/1990.

2.3. A validade de documentos apresentados pela recorrida no processo de
registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Questões internas de convenções partidárias são de matéria interna
corporis, não podendo ser questionadas por terceiros, exceto em casos de
fraude com impacto direto no pleito eleitoral, o que não foi comprovado nos
autos.

3.2. A condição de elegibilidade e eventual incidência de inelegibilidade da
candidata a vice-prefeita deve ser discutida no âmbito do Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) individual, e não no DRAP, conforme o art.
47 da Resolução TSE nº 23.609/2019.

3.3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, argumentando que as irregularidades alegadas não afetam o
DRAP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que deferiu
o registro do DRAP.

Tese de julgamento: "Matéria interna corporis de convenções partidárias
não pode ser impugnada por coligação adversária, salvo comprovação de
fraude com repercussão no pleito eleitoral e a inelegibilidade de candidato
deve ser analisada em seu RRC, sendo inadequado o uso do DRAP para
essa discussão."

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso
I, alínea "l"; Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: TSE - REspEl: 06000747320206020055,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 216, 11/11/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44029601 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713410003700000042982418
Número do documento: 24091713410003700000042982418
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:49:45

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação RESPEITO POR JARDIM
OLINDA (PARTIDO UNIÃO BRASIL; PARTIDO LIBERAL (PL) e MDB), em face de sentença
proferida pela 91ª Zona Eleitoral de Paranacity constante do ID 43983730, pela qual julgou
improcedente a impugnação ao registro de candidatura, deferindo o pedido de registro da
Coligação JARDIM OLINDA NÃO PODE PARAR (PP/PSD/REPUBLICANOS/FÉ-BRASIL) para
concorrer às Eleições Municipais 2024 no município de JARDIM OLINDA/PR.

Em suas razões recursais (ID 43983735), a recorrente sustenta que: a) a convenção
do Partido dos Trabalhadores e/ou Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil (PT/PC do B/PV),
não obedeceu o mandamento dos respectivos estatutos para sua plena validade, eis, que não
atingiu o quórum necessário para decisão de compor a referida Coligação. O estatuto do Partido
dos Trabalhadores exige quórum de 50% para convenções partidárias e a utilização de sigla
partidária sem a legítima convenção somente visando o Fundo de Financiamento de Campanha
configura abuso de poder político e econômico com graves consequências e desequilíbrio ao
pleito eleitoral. b) a candidata a Vice-prefeita ROSIMAR ALMEIDA SILVA, nos autos n.º
0002822-81.2019.8.16.0128, foi condenada por ato doloso de improbidade, que importou em
lesão ao erário e enriquecimento ilícito, e ainda porque a candidata, adulterou informação
necessárias a análise do registro. A análise da ocorrência do dano ao Erário e do enriquecimento
ilícito pode ser realizada pela Justiça Eleitoral, a partir do exame da fundamentação do decisum
condenatório da Justiça Comum; c) a recorrente juntou documento adulterado ao processo em
duas oportunidades para ludibriar a Justiça Eleitoral, há que ser indeferido o seu registro a
certidão explicativa juntada nos autos 0600093-39.2024.6.16.0091, refere apenas um processo
constante da certidão estadual e finda a explicação do processo com a remessa à segunda
instância, que na verdade nada esclarece sobre em que pé se encontra o processo, sendo
incompleta para o pleno entendimento da situação judicial da candidata impugnada; d) a
recorrida foi condenada porque recebeu em proveito próprio e em prejuízo ao erário recursos
público decorrentes de ato doloso ilegal, praticados juntamente com seu marido época que era o
diretor do RH da Prefeitura, não é preciso o trânsito em julgado, basta o julgamento por órgão
colegiado. Assim, tendo em vista a possibilidade de se extrair do bojo do julgado os requisitos
necessários para verificar a inelegibilidade do artigo 1º, inciso I, alínea "l" da Lei Complementar
64/90, contra a recorrida. A análise da ocorrência concreta da existência do dano ao Erário e do
enriquecimento ilícito pode ser realizada pela Justiça Eleitoral, a partir do exame da
fundamentação do decisum condenatório da Justiça Comum, ainda que tal reconhecimento não
tenha constado expressamente do dispositivo daquele pronunciamento judicial.

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, indeferindo o pedido de
registro de candidatura majoritária da COLIGAÇÃO JARDIM OLINDA NÃO PODE PARAR.

Em contrarrazões, sustenta em síntese a recorrida que a) a convenção observou
rigorosamente todos os procedimentos formais exigidos pelos respectivos estatutos, em
conformidade com as normas internas das entidades envolvidas. A participação do Presidente da
Federação no Município, Sr. Sérgio Luiz de Oliveira, e da Secretária da Comissão Provisória do
PT, Sra. Renata Nunes de Amorim, acompanhados de outros oito filiados ao Partido dos
Trabalhadores (conforme lista de presença anexa), atende plenamente aos requisitos
estatutários. A convenção do Partido dos Trabalhadores e da Federação Brasil da Esperança –
Fé Brasil em Jardim Olinda foi conduzida em conformidade com as normas estatutárias,
possuindo plena validade para a formação da coligação 'Jardim Olinda não pode parar!'; b)
restou comprovado nos autos, que a certidão objeto da acusação do recorrente foi retirada do site
oficial da Justiça Estadual de 2ª Grau no dia 13 de julho de 2024, às 18hr10min, utilizando-se do
código de validação CACE.8734.93BDDBCA.21 e protocolo nº 2024-97104-133120. Esses dados
são suficientes para garantir a autenticidade e integridade do documento, demonstrando a
completa lisura do procedimento adotado; c) inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea
"l", da Lei Complementar nº 64/90, exige a reunião dos seguintes requisitos: 1. Condenação à
suspensão dos direitos políticos; 2. Decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
Num. 44029601 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713410003700000042982418
Número do documento: 24091713410003700000042982418
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:49:45

colegiado; 3. Ato doloso de improbidade administrativa; 4. Ato que cause, simultaneamente, lesão
ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. d) A condenação da impugnada reconheceu a
existência de ato de improbidade administrativa somente com fulcro no art. 11, caput e I da Lei
8.429/92. E por sorte, o legislador separou na Lei 8.429/92 o que são os atos de improbidade
administrativa que causam Enriquecimento Ilícito (art. 9º), Prejuízo ao Erário (art. 10º) e os que
são contrários aos Princípios da Administração Pública (art.11º). A condenação da recorrida se
deu somente pelo Art. 11, caput e I, da Lei 8.429/92, o Enriquecimento Ilícito é tratado no Art. 9,
da Lei 8.429/92 e este último está ausente no Dispositivo da Sentença, se conclui que NÃO
houve reconhecimento de enriquecimento ilícito.

Ao final requer seja mantida a sentença por se tratar de decisão justa e límpida, com
total fundamento na legislação aplicável e no entendimento do Tribunal Superior Eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso,
argumentando que: a) matérias interna corporis relativas à realização de convenções partidárias
e escolha de candidatos apenas podem ser submetidas à apreciação do Poder Judiciário por
provocação dos próprios interessados, que, no caso ora em tela, seria a própria Federação ou
seus filiados; b) quanto à suposta ausência de presença do quórum estatutário mínimo de filiados
da FÉ-BRASIL na convenção partidária, não se verificam indícios de fraude na realização do ato
e tampouco compareceram ao feito os legitimados aventando terem sofrido prejuízo com a
possível irregularidade; b) as demais alegações, outrossim, relativas a supostos impedimentos
legais à candidatura da Sra. Rosimar, candidata a vice-prefeita escolhida pela coligação
impugnada, não comportam análise neste feito, por absoluta inadequação do meio processual,
em verdade, devem ser analisadas no RRC do candidato integrante da chapa majoritária da
Coligação; c) mesmo nas alegações e pedidos da própria parte recorrente não se deduz
pretensão que ponha em cheque os requisitos necessários para o deferimento do DRAP,
dispostos nos artigos 19 a 23 da Resolução TSE nº 23.609/2019, já que todas as aduções e
imputações são direcionadas à suposta inabilitação da Sra. Rosimar para participar no pleito, não
existe qualquer interesse processual da parte a que se faça a análise de tais fundamentos por
esse TRE-PR nesta oportunidade.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido e, no mérito, deve ser provido.

Na origem foi deferido o registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP). A Coligação RESPEITO POR JARDIM OLINDA (PARTIDO UNIÃO BRASIL;
PARTIDO LIBERAL (PL) e MDB) interpõe recurso sob a alegação de que a) a convenção
partidária da Federação Brasil da Esperança (FÉ-BRASIL) não atingiu o quórum necessário,
conforme exigido pelo estatuto partidário, b) a candidata a vice-prefeita, Rosimar Almeida Silva,
seria inelegível devido à condenação por ato de improbidade administrativa e a apresentação de
certidões incompletas e documentos adulterados.

Contudo não assiste razão à recorrente.

No que tange à alegação de irregularidade da convenção da Federação Brasil da
Esperança, questões relacionadas à regularidade interna de convenções partidárias configuram
matéria interna corporis que não podem ser questionadas por terceiros, salvo em casos de fraude
com impacto direto no pleito eleitoral, o que não foi demonstrado nos autos.

No caso, verifica-se que a coligação recorrente não possui legitimidade para
questionar matéria interna corporis da coligação recorrida.

Num. 44029601 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713410003700000042982418
Número do documento: 24091713410003700000042982418
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:49:45

Tal entendimento é confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, no seguinte sentido:
“candidatos, partidos e coligações não estão legitimados a impugnar o DRAP de coligação
adversária por carecerem de interesse próprio no debate acerca de matéria interna corporis de
outras agremiações, salvo quando se tratar de fraude com impacto na lisura do pleito” (TSE -
REspEl: 06000747320206020055 ARAPIRACA - AL 060007473, Relator: Min. Mauro Campbell
Marques, Data de Julgamento: 11/11/2021, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 216).

Ademais, por sua precisão, reproduzo a sentença quanto à não constatação de
descumprimento das observações do Estatuto da agremiação (ID. 43983730):

Alega o impugnante que a Federação Brasil da Esperança não obedeceu o
quorum mínimo para realização da convenção, eis que apenas o presidente
e a secretária da comissão provisória do Partido dos Trabalhadores
compareceram à reunião.

Contudo, conforme se depreende do Estatuto do Partido (ID 122852652), a
comissão executiva, ao debater acerca da escolha do candidato ao cargo de
prefeito ou prefeita, deve contar com o voto de no mínimo 10% do número
de filiados.

E da análise da ata da referida convenção (ID 123239270), extrai-se que
estiveram presentes 10 pessoas, das quais 2, além de filiadas, fazem parte
do órgão provisório do Partido dos Trabalhadores (ID 123239264) e as
demais são filiadas ao referido partido (ID 123239272).

Verifica-se, ainda, que o referido partido conta com o total de 35 filiados (ID
123239272), razão pela qual o quórum foi atingido de acordo com o
Estatuto.

Ademais, a declaração de nulidade da convenção por inobservância de
formalidade ou regra estatutária depende de ter aquela irregularidade
importado em prejuízo ou lesão a algum direito, o que não se demonstrou no
presente caso.

Quanto à alegação de inelegibilidade da candidata a vice-prefeita, também não tem
razão a recorrente, cujos argumentos subvertem a lógica da análise, pois as condições
individuais de cada candidatura não servem para fundamentar o indeferimento do DRAP, sobre o
qual não paira nenhum outro impedimento para o seu deferimento.

Com efeito, segundo o art. 47 da Res.TSE nº 23.609/2019, “O DRAP será julgado
antes das candidaturas que lhe são vinculadas, devendo o resultado daquele julgamento ser
certificado nos autos dos processos das candidatas e dos candidatos”.

Logo, ainda que relevante o fundamento, possível incidência de inelegibilidade, nos
termos do art. 1º, inciso I, alínea "l" da Lei Complementar nº 64/1990, em razão a situação
somente estará consolidada com o julgamento do requerimento de registro de candidatura, o
qual, por sua vez, somente pode ocorrer após o julgamento do DRAP.

Veja-se o parecer da d. Procuradoria:

As demais alegações, outrossim, relativas a supostos impedimentos legais à
candidatura da Sra. Rosimar, candidata a vice-prefeita escolhida pela
coligação impugnada, não comportam análise neste feito, por absoluta
inadequação do meio processual, pois tais alegações, em verdade, devem
ser analisadas no RRC do candidato integrante da chapa majoritária da
Num. 44029601 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713410003700000042982418
Número do documento: 24091713410003700000042982418
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:49:45

Coligação. (...) não existe qualquer interesse processual da parte a que se
faça a análise de tais fundamentos por esse TRE-PR nesta oportunidade.

Dessa maneira, o presente recurso não é o meio adequado para discutir a
inelegibilidade de candidata, a qual deve ser tratada no processo específico de Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC), conforme preconizado pela Resolução TSE nº 23.609/2019, e
não no DRAP, que se limita à verificação da regularidade dos atos partidários.

Nesse sentido, assim já decidiu esta Corte:

(...)

É entendimento pacífico que as condições de elegibilidade e as causas
de inelegibilidade devem ser discutidas no bojo do processo de
registro de candidatura, oportunizando-se à parte o contraditório e a
ampla defesa.

Dessa forma, inconcebível pretender-se antecipar uma discussão
dessa magnitude em processo no qual as candidatas interessadas
sequer são partes.

(...)

De qualquer sorte, ao se considerar essa tese, ainda assim estaríamos
julgando a regularidade do DRAP em perspectiva e baseados em meras
hipóteses, pois as impugnações apresentadas podem ser julgadas
improcedentes, assim como o registro de candidatura dos demais
candidatos podem, acaso não preencham todos os requisitos legais, ser
indeferidos de ofício por esta Corte.

(REGISTRO E CANCELAMENTO DE PARTIDO nº
06015742920186160000, Acórdão, Des. Gilberto Ferreira, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 05/09/2018)

Igualmente de relevo é o precedente a seguir:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE
ATOS PARTIDÁRIOS. EXTRAPOLAÇÃO AO LIMITE DE CANDIDATURAS.
INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA À COTA DE GÊNERO NÃO
CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DRAP DEFERIDO.

1. Filiado escolhido em convenção partidária, na qual houve delegação de
poderes para a Comissão Executiva Estadual do partido promover ulteriores
ajustes visando a observância dos limites legais, e que vem a ser excluído
da lista definitiva de candidatos, não compõe a apuração do limite de
candidaturas para o cargo nem integra o cômputo da cota de gênero, ainda
que apresente Requerimento de Registro de Candidatura Individual à revelia
de suas agremiações.

2. O Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários não é o foro
apropriado para apurar eventual carência de condição de elegibilidade
de candidata para fins de aferição da obediência à cota de gênero.
Num. 44029601 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713410003700000042982418
Número do documento: 24091713410003700000042982418
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:49:45

3. Impugnação rejeitada. DRAP deferido.

(TRE-PR. PROCESSO nº06013205620186160000, Acórdão, Des. Jean
Carlo Leeck, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/09/2018).

De seu inteiro teor, extrai-se o seguinte:

(...)

Como já definido recentemente por esta Corte, no DRAP discute-se a
observância das regras formais por parte do partido ou da coligação,
restando as discussões quanto à situação específica dos candidatos
para seus registros de candidatura, sejam coletivos ou individuais.

Dessa forma, não é objeto do julgamento que ora se apresenta saber
se as candidatas referidas são ou não elegíveis, mas apenas se a sua
indicação neste DRAP correspondeu à vontade expressa pela
convenção da Coligação e atos subsequentes que sejam adotados de
forma legítima.

Tendo sido regularmente escolhidas em convenção, sendo inclusive
apresentado os seus RRC de forma coletiva pela Coligação, qualquer
discussão quanto à sua elegibilidade somente pode ser travada no
âmbito do seu registro de candidatura.

Forte nessas considerações, concluo ter sido observada regularmente a
cota de gênero estabelecida pelo artigo 10 da Lei nº 9.504/97.

Aduzo, por oportuno, que caso haja posterior indeferimento do registro
de candidatura de qualquer dessas candidatas e se isso implicar o não
atingimento da cota mínima de gênero, a Coligação poderá substituí-
las na forma do artigo 68 da Resolução TSE nº 23.548/2017 ou, se
ultrapassado o limite temporal do § 2º desse dispositivo, reduzir o
número de candidatos homens.

Conjugando toda a análise acima formulada, entendo por regulares os atos
partidários componentes do presente requerimento, razão pela qual rejeito a
impugnação e DEFIRO o DRAP da Coligação "PARANÁ, EDUCAÇÃO E
EMPREGO" para o cargo de Deputado Federal.

Dessa maneira, a discussão de elegibilidade da candidata ao cargo de vice-prefeita
ultrapassa a questão relativa ao preenchimento de todas as condições legais para a habilitação
pleiteada.

Acrescento, ainda, que nos autos de nº 0600093-39.2024.6.16.0091, da aludida
candidata, também de minha relatoria, estou votando pelo recurso interposto - também pela ora
recorrente naquele feito -, para o fim de manter a sentença que deferiu o registro daquela
candidata, justamente porque entendo não incidir a inelegibilidade ora invocada, eis que não
houve condenação à suspensão dos direitos políticos no mencionado processo de improbidade
administrativa e tampouco há indícios mínimos da alegada adulteração de documentos naqueles
autos.

Num. 44029601 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713410003700000042982418
Número do documento: 24091713410003700000042982418
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:49:45

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, para manter
integralmente a sentença que deferiu o registro do DRAP da Coligação JARDIM OLINDA NÃO
PODE PARAR (PP/PSD/REPUBLICANOS/FÉ BRASIL) para concorrer às Eleições Municipais
2024 no município de JARDIM OLINDA/PR.

Des. Luiz Osório Moraes Panza

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600092-
54.2024.6.16.0091 - Jardim Olinda - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: RESPEITO POR JARDIM OLINDA [UNIÃO/MDB/PL] - JARDIM
OLINDA - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: MARIO APARECIDO DE SOUZA - PR82167-A -
RECORRIDO: "JARDIM OLINDA NÃO PODE PARAR!"[PP / PSD / REPUBLICANOS /
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - JARDIM OLINDA -
PR - Advogado do(a) RECORRIDO: MATHAUS RIBEIRO DOS SANTOS - PR92315.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029601 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713410003700000042982418
Número do documento: 24091713410003700000042982418
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:49:45